Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025213-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), CELITO JUNIOR FEDRIGO - CPF: 037.515.251-22 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), WANDERSON FERREIRA SANTOS - CPF: 061.431.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. R. S. - CPF: 062.253.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYLTON NOLETO - CPF: 037.062.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO - CPF: 050.683.812-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANNE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 030.613.412-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025213-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LORRAN DE SOUZA SANTOS
PACIENTE: CELITO JUNIOR FEDRIGO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – MATÉRIAS NÃO PASSÍVEIS DE ANÁLISE EM HC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE SIGNIFICATIVAS QUANTIAS DE DROGAS E DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNOS DE ANOTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO CRIMINAL – PACIENTE QUE, APARENTEMENTE, NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO CONSIGO OU EM SEU VEÍCULO – COINVESTIGADOS QUE ASSUMIRAM AS PROPRIEDADES DOS ILÍCITOS APREENDIDOS E NÃO APONTARAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA SUPOSTA TRAFICÂNCIA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE EMPREGO LÍCITO, ENDEREÇO CERTO NA COMARCA E CONDIÇÃO DE ESTUDANTE DA IFMT [INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO] – JUNTADA DE DIVERSAS DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS SUBSCRITAS POR TERCEIROS – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO E DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

O
habeas corpus,

“ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto”
(TJMT, HC no 1024163-49.2020.8.11.0000).

A gravidade diferenciada do crime, evidenciada pelas apreensões de significativas quantias de drogas e de dinheiro, assim como de balanças de precisão e cadernos de anotações, constitui motivação idônea para a decretação da custódia preventiva.

Ponderadas as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025213-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LORRAN DE SOUZA SANTOS
PACIENTE: CELITO JUNIOR FEDRIGO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CELITO JUNIOR FEDRIGO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1002361-12.2020.8.11.0059), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

O impetrante sustenta que: 1) não há provas do suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, pois apenas estava
“no lugar errado e na hora errada”
, desconhecendo a existência dos entorpecentes armazenados a residência do acusado Neylton Noleto; 2) o flagrante foi forjado pelos policiais; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) o paciente é universitário, primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa, exerce emprego lícito, e
“vem de uma família extremamente conhecida e importante para a comunidade de Santa Cruz do Xingu/MT”
; 5) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, sobretudo porque o acusado Neylton Noleto asseverou
“que o paciente nada sabia sobre o conteúdo apreendido em sua residência”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz convocado.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Relatório Policial que os investigadores de polícia estavam averiguando supostos colaboradores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” [Francisco de Assis, Neylton Noleto e Kamila dos Santos Eleuterio], que estavam atuando no tráfico de drogas, quando identificaram dois veículos – Celta, branco, placas
NFI-H90
; motocicleta POP, placas
QDN-2527
– que eram utilizados, por eles, para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo, além de uma residência [endereço Av. São Gonçalo, no 39] pertencente ao acusado Neylton Noleto, que era usada como “mocó de drogas”.

Na última monitoração realizada no endereço supracitado, os investigadores, ao observarem a chegada de um veículo [placas
QBX-9570
] na porta da referida residência, abordaram o paciente [condutor] e o corréu Neylton [carona e proprietário do imóvel], ainda na via pública, porém, após realizarem revistas pessoais e veicular, nada de ilícito encontraram com eles.

Ao adentrarem na residência do acusado Neylton, os investigadores localizaram, dentro do quarto dele, uma mala que continha
“um tablete e várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma faca e 5 balanças de precisão”
, oportunidade em que o acusado Neylton relatou aos policiais que a droga pertencia
“a pessoa de Kamila (...) e que iria ser transportada por ele e Celito para a casa de Kamila (...), no veículo de Celito”
.

Ato contínuo, os agentes policiais deslocaram-se à residência da coacusada Kamila dos Santos Eleuterio – local que também já estava sendo investigado – e encontraram mais entorpecentes, elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –, rolos de plástico filme e cadernos de anotações sobre
“controle financeiro de venda de drogas”
, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e de compras de balanças de precisão.

As substâncias apreendidas pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas)
de cocaína
(autos no 1002707-60.2020.8.11.0059).

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante o seguinte aresto do STJ,
in verbis
:

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico
, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC 602.945/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

De igual modo, o HC,
“ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto”
(TJMT, HC no 1024163-49.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 19/12/2020).

Quanto à ausência de fundamentação, o magistrado singular, em
6.11.2020
, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Consta que no dia 04 de Novembro de 2020, como consta na APFD lavrada pela autoridade policial, bem como, em manifestação retro do D. Representante do Ministério Público, restou apurado que a polícia civil de Confresa/MT
estava realizando investigações relacionadas a facção Comando Vermelho, sendo que a partir de informações obtidas em outros procedimentos, em que pessoas vinculadas ao CV foram presas, os agentes lograram êxito em identificar dois veículos utilizados pelo grupo para a traficância
.

Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas
.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais
.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila
.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira.

Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).

Submetidas a perícia as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para drogas ilícitas, conforme laudo anexo. As anotações localizadas indicam controle de valores, armamento, pneus, fretes, não restando dúvidas de que se trata de uma organização criminosa estruturada e com divisões hierárquicas. [...].

[...] é de se ressaltar, conforme apontado pelo D. representante do Ministério Público, que
na residência de Neylton fora localizada grande quantidade de drogas, as quais seriam transportadas por ele e Celito e, na residência dos demais autuados os documentos apreendidos evidenciam que efetivamente realizavam controle financeiro da organização criminosa (função que demanda confiança), inclusive com anotações acerca de gastos com armamento, a evidenciar a gravidade dos delitos e a periculosidade dos representados, Assim, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos pelos mesmos agentes
. [...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social dos Custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública
. [...].

Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.”

A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelas apreensões de significativas quantias de drogas [duas naturezas –13,74g de maconha e 2.060,82kg de cocaína] e de dinheiro [R$ 5.561,00], assim como de balanças de precisão e cadernos de anotações acerca da “contabilidade” do suposto grupo criminoso.

Não obstante a fundamentação idônea do ato constritivo, evidencio a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao sopesar as circunstâncias da prisão e as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a excepcionalidade da segregação preventiva.

Além de ser primário e não possuir qualquer registro criminal, o paciente e o seu veículo [placas
QBX-9570
] não eram, aparentemente, os alvos das prévias investigações policiais, não foram localizados entorpecentes/dinheiro consigo ou em seu automóvel, os demais investigados assumiram as propriedades dos ilícitos apreendidos e não apontaram o seu envolvimento com a traficância, tampouco com o suposto grupo criminoso.

De mais a mais, o paciente [30 anos idade] possui emprego lícito [motorista] e comprovou nos autos endereço certo na Comarca [Rua Formosa, no 124, Centro, Confresa/MT], além de ser
“estudante do curso de Licenciatura em Biologia do IFMT Campus Confresa”
[documento assinado eletronicamente, em
6.11.2020
, por Giliard Brito de Freitas, Diretor Geral] e juntar inúmeras declarações abonatórias subscritas por terceiros.

Diante desse contexto, sopesando as circunstâncias da prisão, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação preventiva, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, as quais, ao meu ver, serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC no 63.524/SP).”
(HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente CELITO JUNIOR FEDRIGO pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente CELITO JUNIOR FEDRIGO, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021